Tribunal: TJDFT
Processo: 0727447-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727447-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: WALL COMERCIO DE UTILIDADES EM GERAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ladder Automação Industrial Ltda em face da r. decisão (ID 28504754, fls. 122/132) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Wall Comércio de Utilidades em Geral Ltda, indeferiu pedido de pesquisa via Infojud. Alega o Agravante, em resumo, que, ao contrário do entendimento exposto na r. decisão agravada, o deferimento de pesquisa via Infojud não se condiciona ao exaurimento de diligência na busca de bens por parte do Exequente. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa requerida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A jurisprudência do c. STJ, bem como a desta eg. Corte de Justiça, inclusive deste relator, é assente no sentido de que a pesquisa de bens via sistemas disponibilizados aos magistrados prescinde do exaurimento de diligências da parte Exequente na busca de bens do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO.AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. (...) 2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)(Grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BACENJUD (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) 2. O entendimento adotado para a utilização do sistema Sisbajud também deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, por se tratarem de mecanismos colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. Precedentes do c. STJ. 3. No caso concreto, visando conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema Infojud disponível ao juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que a credora busque bens e direitos declarados pelos devedores. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1312234, 07374974020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Desse modo e em sede de análise perfunctória, afigura-se a probabilidade do direito. O periculum in mora, contudo, não se evidencia, pois a parte Agravante se limitou a fazer alegações genéricas, no sentido de que a demora poderá acarretar a venda de bens penhoráveis do devedor, caso existentes. Portanto, diante da inexistência de circunstâncias concretas que demonstrem a existência do perigo da demora, a análise do pedido deverá aguardar o julgamento final do presente recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator